Tribunal: TJMT
Processo: 1037149-77.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037149-77.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON VORQUETTI DE MELO - CPF: 028.639.651-31 (EMBARGANTE), BRUNO BATISTA - CPF: 025.463.311-08 (ADVOGADO), GIOVANI LUSSANI - CPF: 766.914.031-34 (EMBARGANTE), ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA - CPF: 853.921.621-34 (EMBARGADO), RENATO JOSE NEPOMUCENO DE FREITAS HERNANDES - CPF: 292.415.178-32 (ADVOGADO), PAULA RABELO DE SOUZA - CPF: 369.045.298-81 (ADVOGADO), ANTONIA SICHIERI - CPF: 405.555.341-20 (EMBARGADO), FLAVIA CALGARO DAL PONT - CPF: 882.681.441-49 (EMBARGADO), JAIME ALFREDO BINSFELD - CPF: 526.203.019-04 (EMBARGADO), LUCAS SCHEFFER DAL PONT - CPF: 902.173.221-15 (EMBARGADO), ANTONIA SICHIERI - CPF: 405.555.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CALGARO DAL PONT - CPF: 882.681.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME ALFREDO BINSFELD - CPF: 526.203.019-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SCHEFFER DAL PONT - CPF: 902.173.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES - CPF: 003.877.579-45 (ADVOGADO), GUSTTAVO JOSE LISBOA DOS SANTOS - CPF: 060.317.049-86 (ADVOGADO), GIOVANI LUSSANI - CPF: 766.914.031-34 (EMBARGADO), GUSTTAVO JOSE LISBOA DOS SANTOS - CPF: 060.317.049-86 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES - CPF: 003.877.579-45 (ADVOGADO), ROBSON VORQUETTI DE MELO - CPF: 028.639.651-31 (EMBARGADO), ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA - CPF: 853.921.621-34 (EMBARGANTE), RENATO JOSE NEPOMUCENO DE FREITAS HERNANDES - CPF: 292.415.178-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS E OS DO REQUERIDO REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS – DEVOLUÇÃO DAS CONTAS DAS REDES SOCIAIS OFICIAL DOS CANTORES – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUANTO A PROPRIEDADE/TITULARIDADE DO CANAL DE YOUTUBE OBJETO DA CONTROVÉRSIA – REDISCUSSÃO –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PELA PARTE AUTORA – VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE À RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS E DO REQUERIDO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Aresto que deixou de fixar verba de sucumbência recursal em relação a reconvenção. Acolhimentos dos aclaratórios para sanar omissão, estabelecendo a majoração dos honorários de sucumbência da reconvenção em razão do desprovimento do apelo, todavia, alterando a base de cálculo de oficio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1037149-77.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:
IOVANI LUSSANI E ROBSON VORQUETTI DE MELO E ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA

EMBARGADO:
OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
IOVANI LUSSANI
e
ROBSON VORQUETTI DE MELO

(primeiros embargantes) e por
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA
(segundo embargante),

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pelo requerido, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para ratificar a tutela anteriormente deferida, e por consequência, determinar em definitivo que o réu devolva as contas das redes sociais para os autores (facebook/felipeeferrarioficial; instagram/@felipeeferrariff; twitter/@_felipeeferrari e o canal youtube.com/felipeeferrari). No mesmo ato, ainda determinou a expedição de ofício ao Google Brasil, para que realize a imediata transferência dos dados de acesso aos autores, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, do perfil https://www.youtube.com/felipeeferrari, dando-lhes a oportunidade de readequar os perfis para que preencham com seus dados pessoais. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Em suma, a parte autora embargante
IOVANI LUSSANI
e
ROBSON VORQUETTI DE MELO
aponta vícios no julgado, alegando que “
o Acórdão é omisso no que tange a majoração dos honorários de sucumbência fixados em razão da improcedência do pedido reconvencional feito pela parte Apelante
” (sic).

Aduz que o “
na origem, o Juízo fixou honorários de sucumbência em razão da procedência dos pedidos principais, formulados pela parte Apelada, o qual resultou na fixação de honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, acertadamente majorados para 20% (vinte por cento) no Acórdão”
(sic).

Afirma que “
em razão da improcedência do pedido de reconvenção formulado pelo Apelante nos autos de origem, houve a fixação pelo Juízo a quo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), os quais restaram omissos sua majoração no Acórdão
” (sic).

Alega que “
sua majoração também é pertinente, já que no recurso de apelação apresentado, a parte Apelante expressamente pretendeu pela reforma da Sentença sobre a reconvenção, tendo sido mantido por este E. Tribunal de Justiça. Logo, nos termos do § 1º c/c § 11º do artigo 85, do Código de Processo Civil, é possível a fixação e majoração dos honorários em razão da reconvenção”
(sic).

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, a fim de “
majorar os honorários de sucumbência sobre a reconvenção
” (sic) (Id. 237544686).

Por sua vez,
em razões de Id. 238033191, a parte requerida
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA
sustenta a existência de omissão no acórdão quanto a demonstração de que o perfil Youtube/NewMusicDigital pertence ao mesmo.

Assevera que “
na petição de Id n° 34997489, o EMBARGANTE requereu expressamente a Expedição de Ofícios às Respectivas Plataformas Digitais, para fins de se esclarecer acerca da propriedade e domínio das diferentes mídias sociais existentes em nome dos ARTISTAS, o que foi indevidamente negado pelo juízo “a quo” e reiterado pelo acordão embargado que sequer acolheu as razões recursais quanto ao cerceamento de defesa
” (sic).

Argumenta que “
foi requerida análise pericial quanto a determinação da propriedade da respectiva página, prova que foi igualmente negada ao EMBARGANTE e que se faz pertinente até mesmo para findar as dúvidas ora expostas
” (sic).

Ressalta que “
Não há dúvida de que os ofícios e prova pericial requeridos reforçariam as alegações suscitadas pelo EMBARGANTE quanto a propriedade de tal página, tratando-se de produção de prova indispensável a comprovação do direito do EMBARGANTE
” (sic).

Assim, postula para “
que sejam os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO recebidos e acolhidos para fins de sejam corrigidas as omissões apontadas, devendo o r. acordão enfrentar as questões postas pelo EMBARGANTE quanto a data de origem da propriedade da conta do YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC3tdrW7k3hII4R9ULpAiF9A
. Lado outro, mantida a dúvida quanto a propriedade, de se reconhecer o cerceamento de defesa quanto a produção de prova consistente na expedição de ofícios às Respectivas Plataformas Digitais e de Perícia Técnica, provas que visam exatamente esclarecer acerca da propriedade e domínio das diferentes mídias sociais existentes em nome dos ARTISTAS e do EMBARGANTE
” (sic).

Contrarrazões ofertadas apenas por ROBSON VORQUETTI DE MELO e OUTRO, postulando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 239282661).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 235810659, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS – DEVOLUÇÃO DAS CONTAS DAS REDES SOCIAIS OFICIAL DOS CANTORES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MÉRITO – OS CANTORES SÃO OS LEGÍTIMOS INTERESSADOS NA MANUTENÇÃO DE SUA IMAGEM E OBRA ARTÍSTICA – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DAS CONTAS – PEDIDO RECONVENCIONAL – MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando não demonstrada a efetiva necessidade de produção de prova pericial ou expedição de ofícios, sobretudo quando o acervo documental constante nos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo.

A perda do objeto da ação não se configura pelo simples cumprimento de medida liminar, sendo necessário o julgamento do mérito para verificar a legitimidade da pretensão autoral.

A titularidade do canal de YouTube e a gestão das redes sociais devem ser atribuídas aos autores apelados, uma vez que as plataformas foram criadas para promover a marca e a imagem da dupla "Felipe & Ferrari", registrada em nome dos mesmos, e o rompimento da parceria contratual implica a devolução desses acessos.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao requerido embargante
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA
, eis que consta do
decisum
impugnado toda a convicção que resultou no julgamento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada sobre a propriedade/titularidade do canal de Youtube objeto da controvérsia, vejamos:

“Quanto ao mérito propriamente dito, conforme anteriormente exposto, o requerido apelante defende ser o legítimo proprietário e titular do canal de YouTube (
https://www.youtube.com/felipeeferrari
), sob o argumento de que o canal pertence à empresa "New Music Digital" e que a utilização do URL personalizado com o nome da dupla não implica na transferência da titularidade para os autores apelados.

Entretanto, conforme bem observado pelo Magistrado sentenciante, os autores conferiram poderes ao requerido, por meio de procuração, para que este gerenciasse os perfis das redes sociais, ficando claro que são eles os titulares das contas (Id. 15420617).

Ao acessar o link referido, que deveria pertencer aos autores, observa-se que o canal aparece como sendo da empresa "New Music Digital", da qual o réu faz parte.

Com efeito, da análise do caderno processual e do link
https://www.youtube.com/felipeeferrari
, verifica-se que o canal sempre foi destinado à divulgação da dupla "Felipe & Ferrari", desde a sua criação até o ano de 2018 (quando foi proposta a presente demanda), cujo conteúdo postado no canal era exclusivamente relacionado à dupla, o que demonstra a intenção original de que a página fosse utilizada para promover os artistas.

A URL personalizada com o nome da dupla não é um mero detalhe técnico, mas sim um indicativo claro da destinação e titularidade do canal.

Além disso, o requerido apelante alega que “há certificação do proprietário principal com sendo o ‘Sr. Eriton Bezerra’ no id n° 96829576” (sic). Contudo verifica-se do documento que faz referência a um login associado à conta de e-mail "eritonbezerra@gmail.com", o que não comprova a titularidade legítima e definitiva do canal de YouTube.

Além disso, a imagem apresentada pelo ora recorrente indica apenas que o login do canal pode ser feito por meio desse e-mail, mas isso não constitui evidência de que o canal deva permanecer sob a sua gestão.

Ademais, o fato de o canal estar vinculado ao e-mail do Sr. Eriton Bezerra não anula a realidade de que o canal sempre foi utilizado para promover a dupla "Felipe & Ferrari" até o rompimento da prestação de serviços.

Com o término da parceria, a lógica contratual e de boa-fé determina que o controle do canal seja transferido aos autores apelados, uma vez que eles são os legítimos interessados na manutenção de sua imagem e obra artística.

Nesse passo, indubitável que para o exercício da profissão, os autores apelados necessitam de pleno acesso às suas redes sociais para divulgação do seu trabalho, de modo que a sentença deve ser mantida no ponto (...)”

Ademais, colaciono ainda trecho que trata do cerceamento de defesa:

“Nesta senda, não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de não ter sido realizada a expedição de ofícios e realização de prova pericial para esclarecer a propriedade e domínio das mídias sociais em disputa, pois as plataformas digitais, na melhor das hipóteses, poderiam informar quais contas estão vinculadas aos perfis, mas não dispõem de dados que comprovem especificamente quem detém as credenciais ou quem executa os acessos.

Contudo, à míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas, não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que de fato não se revela necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Outrossim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida, ora apelante, prescinde da realização de outras provas além das já coligidas ao feito, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA –
CHEQUES NOMINAIS – ENDOSSO EM BRANCO EM UM DELES – DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA
– PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – REJEITADA
– MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa caso não cabalmente demonstrado o prejuízo decorrente da falta de instrução probatória e os impactos diretos disso na alteração do entendimento da sentença apelada, em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief.
2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo (RAC 1006193-61.2019.8.11.0003).” (N.U 1024350-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa (...)”

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA
em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, inexiste vício alegado pelo embargante requerido.

Lado outro, a parte autora embargante
IOVANI LUSSANI e ROBSON VORQUETTI DE MELO
alega, em suma, omissão no acórdão, no que diz respeito à majoração dos honorários sucumbenciais fixados devido à improcedência do pedido reconvencional da parte apelante (requerido segundo embargante), pleiteando sua majoração, nos termos do artigo 85, §1º e §11º, do CPC.

É cediço que a reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor de causa próprios, de maneira que seus honorários devem ser fixados de forma independente da demanda originária.

Verifica-se dos autos que a sentença julgou improcedente a reconvenção e, por consequência, condenou a parte reconvinte (requerido e apelante na ação principal) ao pagamento das custas processuais e despesas da reconvenção, além de determinar que o mesmo arque com a verba honorária, esta arbitrada em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da parte reconvinda (autores e recorridos na ação principal), conforme o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Assim, tendo em vista o regramento previsto no §11 do art. 85 do CPC/15 e em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal no que tange a reconvenção, reputo viável a majoração dos honorários.

Todavia, a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa é inaplicável nas hipóteses em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa afigurarem vultosos, como no caso em apreço, já que o valor dado a reconvenção foi no importe de R$29.672,42 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme petição de Id. 15420631.

E digo isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento dos REsp nºs. 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.076), no dia 16/03/2022, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Dessa forma, tendo em vista que os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo, consoante dicção do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, a reforma da sentença objurgada para aplicar ao presente caso a regra constante no artigo 85, § 2º, do referido diploma legal é
medida imperativa
, de forma que deve haver a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Assim, no que tange à reconvenção, arbitro os honorários advocatícios em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, valor esse já majorado nos termos §11 do art. 85 do CPC/15, a serem pagos pela parte reconvinte (requerido) ao procurador da parte reconvinda (autores).

Diante do exposto:

a)

REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA
; e

b)

ACOLHO
os aclaratórios opostos por
IOVANI
LUSSANI
e
ROBSON VORQUETTI DE MELO
para

arbitrar os honorários advocatícios em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, valor esse já majorado nos termos §11 do art. 85 do CPC/15, a serem pagos pela parte reconvinte (requerido) ao procurador da parte reconvinda (autores).

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024